Tribunal: TJDFT
Processo: 0719227-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0719227-89.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSWALDO MENEZES FILHO AGRAVADO: EDSON ALVES DE LIMA, EUNICE SANTOS DE LIMA, ELIONAI SANTOS DE LIMA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Oswaldo Menezes Filho contra decisão do juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (Id 230633498 do processo de referência), que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pelo ora agravante em desfavor de Edson Alves de Lima, Eunice Santos de Lima e Elionai Santos de Lima, ora agravados, processo n. 0704214-23.2025.8.07.0009, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor, por entender que este não comprovou sua condição de miserabilidade. Opostos embargos de declaração pelo autor (Id 232109867 do processo de referência), foram rejeitados pela decisão de Id 234767909 do processo de referência. Inconformado, o autor apresentou o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 71842819), o agravante alega ter o juízo de primeiro grau indeferido a gratuidade de justiça com base em outros processos em trâmite no mesmo juízo em que já havia sido indeferido o benefício ao autor. Aponta ofensa ao contraditório, em razão de não lhe ter sido oportunizada a juntada de documentos complementares ou qualquer manifestação prévia, consoante art. 99, § 2o, do CPC. Colaciona julgados que entende abonar sua tese. Sustenta não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais sem que haja prejuízo próprio. Assevera ser a simples declaração de hipossuficiência firmada por ele dotada de veracidade até prova em contrário. Aduz não ter o juízo a quo levado em consideração as decisões pretéritas de outros processos nos quais o benefício lhe foi regularmente concedido, inclusive por magistrado da mesma jurisdição. Reputa presentes os pressupostos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal quanto ao pedido de gratuidade e para a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de evitar o prosseguimento da demanda até a resolução definitiva da controvérsia acerca da competência do juízo de origem. Ao final, requer: a) Que seja recebido o presente recurso, com o seu duplo efeito, devolutivo e suspensivo; b) Que seja deferida a tutela de urgência recursal, a fim de determinar a suspensão da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e o recolhimento das custas processuais sob a égide dos fatos que demonstram o fumus boni iuris e periculum in mora. b.1) Subsidiariamente, em atenção ao princípio da fungibilidade, que seja deferida medida liminar suficiente a resguardar os interesses do agravante. c) Requer que seja deferida a gratuidade de justiça do agravado, nos termos do artigo 98 e seguintes do CPC. e) A intimação da agravada, a fim de que, querendo, apresente as contrarrazões ao presente. f) A juntada das peças de instruem o presente Agravo. g) No mérito, requer que seja conhecido e provido o presente agravo para confirmação da gratuidade de justiça e da tutela de urgência. Dispensado o inicial recolhimento do preparo, por força do art. 101, § 1o, do CPC. É o relatório. Decido. Previamente à pretensão recursal, examinarei o requerimento de gratuidade de justiça formulado neste recurso, porque se trata de questão preliminar ao seu processamento nos termos dos arts. 99, § 7o, e 101, § 1o, ambos do CPC. Pois bem. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, prevista no art. 99, § 3o, do CPC, porque, desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988, a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Mais. A despeito de a assistência judiciária por advogado contratado não impedir por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o do art. 99, CPC, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. Assim, indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, sendo contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Concretamente, verifico que a parte recorrente tem seus interesses defendidos por advogado particular, sem indicação de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas ao final da demanda em caso de êxito (Id 229833723 do processo de referência). O pagamento de honorários contratuais ao patrono milita em desfavor da afirmação de experimentar insuficiência econômica suficiente para justificar a obtenção da gratuidade de justiça. Além disso, friso não ter o agravante juntado aos autos qualquer elemento que pudesse esclarecer a sua alegada situação de hipossuficiência financeira, como declaração de imposto de renda, comprovantes de rendimento, extratos bancários, faturas de cartões de crédito ou outros documentos aptos a indicar seus gastos mensais e os ganhos auferidos. De fato, a alegação de hipossuficiência financeira do agravante se baseia na simples autodeclaração por ele firmada (Id 229833724 do processo de referência) e em decisões de outros processos em que lhe foi concedida a gratuidade de justiça, não acostando qualquer documento que de fato comprove fazer jus ao benefício requerido. Cumpre destacar que decisões judiciais proferidas em outras ações judiciais não vinculam as decisões tomadas neste processo. Inviável acolher a alegação de hipossuficiência econômica da parte recorrente apenas com base em decisões de outros processos, sem que tenha colacionado aos presentes autos qualquer elemento de prova a corroborar o seu pedido. Nesse contexto, a contratação de advogado particular somado à falta de provas da atual situação financeira do ora agravante inviabilizam o reconhecimento da indisponibilidade de recursos para arcar com as custas processuais, que, no caso do Distrito Federal, são visivelmente módicas, e cujo pagamento, por si só, não se revela abalador de suas finanças. Nesse sentido já decidiu este colegiado: Acórdão 1981640, 0751925-85.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 01/04/2025; Acórdão 1979068, 0748110-80.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 27/03/2025; Acórdão 1979527, 0749001-04.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 28/03/2025; Acórdão 1972268, 0748210-35.2024.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 10/03/2025. A falta de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais em sacrifício pessoal e da família possibilita a conclusão segura de a parte recorrente não se encaixar no conceito legal de pessoa economicamente hipossuficiente merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, inc. LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 99, caput e § 7o e no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC c/c o art. 87, I, do RITJDFT, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça requerido pela parte recorrente. DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos imediatamente conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de maio de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora